Tribunal: TJMT
Processo: 1024846-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024846-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVANTE), STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 05.047.710/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO – PRESCINDIBILIDADE DE TRES-PASSE FORMAL – MESMO ENDEREÇO, MESMO RAMO E VÍNCULOS SOCIETÁRIOS – CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA – INCLUSÃO DA SUCESSORA NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJSP – RECURSO PROVIDO.

1.

A sucessão empresarial pode ser reconhecida mesmo sem comprovação formal de trespasse, bastando a demonstração de indícios suficientes de continuidade da atividade, tais como identidade de endereço, ramo de atividade, vínculos societários e aproveitamento da estrutura da sucedida.

2.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.951.378/SP; REsp 1.825.238/PR; AgInt no REsp 1.837.435/SP) e do TJSP (AI nº 2022392-60.2024.8.26.0000) admite a presunção da sucessão quando configurada a exploração da mesma atividade econômica pela empresa sucessora.

3.

Por outro lado, precedentes reconhecem que, ausentes tais indícios, não há sucessão a ser declarada (TJ-MG, ApCiv nº 5014342-40.2022.8.13.0480).

4.

No caso concreto, verificada a continuidade empresarial, impõe-se a inclusão imediata da sucessora no polo passivo.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0017418-79.2011.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa
SÓ COLCHÕES LTDA ME
no polo passivo da execução, por entender ausentes elementos suficientes para o reconhecimento de sucessão empresarial, notadamente diante da falta de comprovação de trespasse formal.

Inconformado, o agravante sustenta que a executada
STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
foi sucedida de fato pela empresa
SÓ COLCHÕES LTDA ME,
a qual atua no mesmo ramo (comércio de colchões), no mesmo endereço e com vínculos societários e de gestão, circunstâncias que configuram a continuidade da atividade econômica.

Afirma que a exigência de contrato de trespasse formal não encontra respaldo na jurisprudência, que admite a presunção de sucessão empresarial a partir de elementos indiciários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0017418-79.2011.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa SÓ COLCHÕES LTDA ME no polo passivo da execução, por entender ausentes elementos suficientes para o reconhecimento de sucessão empresarial, notadamente diante da falta de comprovação de trespasse formal.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo.

Nos termos do art. 1.146 do Código Civil, o adquirente de estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados.

A jurisprudência, porém, consolidou entendimento de que a sucessão empresarial pode se dar de fato, independentemente de comprovação formal de trespasse, bastando a demonstração da continuidade da atividade econômica pela nova sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que:

“A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social”
(AgInt no REsp 1.837.435/SP, 4ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 07/06/2022).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.951.378/SP, 3ª Turma, j. 21/03/2022, e REsp 1.825.238/PR, 3ª Turma, j. 15/09/2020.

Também o TJSP segue essa linha, reconhecendo que a sucessão pode ser caracterizada ainda que não haja prova formal de trespasse, desde que demonstrado o aproveitamento da clientela, tecnologia, reputação e estrutura da empresa originária (TJSP, AI nº 2022392-60.2024.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2024, DJe 11/11/2024).

No presente caso, a prova colhida nos autos vai além da mera identidade de ramo e endereço. O exequente trouxe aos autos: i) comprovação de coincidência de endereço comercial entre STAR COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e SÓ COLCHÕES LTDA ME, inclusive certificada em diligência de oficial de justiça; ii) identidade de objeto social, ambas atuando no comércio de colchões; iii) vínculos societários e de gestão entre pessoas ligadas às duas empresas, revelados em certidões da Junta Comercial e em mapa de relações (Sniper); iii) indícios de continuidade da clientela e do aproveitamento da estrutura empresarial.

Esses elementos caracterizam a chamada sucessão empresarial de fato, a qual dispensa a comprovação formal do trespasse, aqui estão presentes os requisitos mínimos para o redirecionamento da execução.

Diante do robusto conjunto de indícios, mostra-se adequada a inclusão imediata da SÓ COLCHÕES LTDA ME no polo passivo da execução, prosseguindo o cumprimento de sentença também em seu desfavor. Ressalva-se, evidentemente, o exercício do contraditório e da ampla defesa pela empresa sucessora, nos limites da execução.

Dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão da empresa SÓ COLCHÕES LTDA ME no polo passivo do Cumprimento de Sentença n.º 0017418-79.2011.8.11.0002, reconhecendo-se a ocorrência de sucessão empresarial de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025